Tribunal: TJPA
Processo: 0830508-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830508-35.2019.8.14.0301

APELANTE: MIRACLEIA COELHO CORDEIRO

APELADO: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0830508-35.2019.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

ADVOGADO: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO

ADVOGADO: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES

AGRAVADA: MIRACLEIA COELHO CORDEIRO

ADVOGADA: KRYSA RAFAELY CARVALHO FARIAS

ADVOGADO: LUCIAN VASCONCELOS RODRIGUES

ADVOGADA: NAYANE SADALLA RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE CICLISTA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE E DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Autoviária Paraense Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, mantendo a condenação ao pagamento de pensão mensal decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do marido da autora. A agravante alega omissão na análise de teses relativas à prescrição, cerceamento de defesa, culpa exclusiva da vítima e repercussão da sentença penal absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise da prescrição trienal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (iii) determinar se a sentença penal absolutória afasta a responsabilidade civil; (iv) verificar se houve culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito; e (v) avaliar a possibilidade de nova redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática rejeita corretamente a preliminar de prescrição, com fundamento na Súmula 106 do STJ e no art. 240, § 1º, do CPC, considerando que a demora na citação decorreu da dinâmica processual e não da inércia da parte autora.

4.

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem, com base em robusto conjunto probatório, especialmente o laudo técnico, aplicou corretamente o art. 355, I, do CPC ao julgar antecipadamente a lide.

5.

A sentença penal absolutória, fundada na ausência de provas suficientes, não afasta a responsabilidade civil, conforme art. 935 do Código Civil.

6.

A alegação de culpa exclusiva da vítima foi afastada com base no CTB, notadamente nos arts. 28, 29, §2º, 58 e 201, e na prova pericial, que apontou que o ciclista estava em local permitido e o motorista não respeitou a distância de segurança.

7.

A responsabilidade da empresa concessionária de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e dos arts. 927 e 933 do CC, aplicando-se a cláusula de incolumidade e as normas do CDC, por se tratar de consumidor por equiparação.

8.

A pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo até os 65 anos da vítima está de acordo com a jurisprudência do STJ.

9.

O valor da indenização por danos morais foi corretamente reduzido para R$ 40.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e alinhado aos precedentes do Tribunal.

10.

A técnica de fundamentação por remissão (per relationem) é válida, nos termos do Tema 1.306 do STJ, sendo suficiente para fundamentar a negativa de provimento ao agravo interno quando não apresentados argumentos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil de concessionária de transporte coletivo por morte de ciclista em via pública é objetiva e não se afasta por sentença penal absolutória fundada em insuficiência de provas.

2.

A demora na citação não interrompe o prazo prescricional apenas quando for imputável à parte autora, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.

A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando o acervo probatório, especialmente o pericial, for suficiente para o julgamento da causa.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, §6º; CC, arts. 927, 933 e 935; CPC, arts. 240, §1º, 355, I, 373, II e 1.021, §3º; CDC, arts. 6º, VI e VII, 14 e 17; CTB, arts. 28, 29, §2º, 58 e 201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.867.343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.803.408/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06.08.2020; STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Autoviária Paraense Ltda.
, contra decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida nos autos da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do marido da autora.

Em suas razões sustenta, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar corretamente suas teses sobre prescrição trienal, cerceamento de defesa, culpa exclusiva da vítima e relevância da absolvição criminal do motorista.

Argumenta que a demora na citação decorreu de culpa exclusiva da autora, que distribuiu a ação em juízo incompetente e formou incorretamente o polo passivo; que o indeferimento da prova testemunhal violou o contraditório; que o ciclista caiu sozinho e foi acidentalmente alcançado pelo ônibus; e que a sentença penal absolvitória reconheceu a culpa exclusiva da vítima.

Reitera, ainda, a necessidade de nova redução no valor dos danos morais.

As contrarrazões foram protocoladas de forma intempestiva.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto por Autoviária Paraense Ltda., dando-lhe parcial provimento
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00
, mantendo os demais termos da sentença, inclusive o pensionamento mensal equivalente a 1/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela responsabilidade objetiva da empresa concessionária, indeferiu a tese de prescrição com base na Súmula 106 do STJ e reconheceu o nexo causal entre a conduta do preposto e o evento danoso, à luz do laudo técnico que indicou a violação do art. 201 do CTB. Afastou ainda o cerceamento de defesa diante da suficiência probatória para o julgamento.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada:

“
DAS PRELIMINARES

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa.
O Juízo a quo fundamentou adequadamente a opção pelo julgamento antecipado da lide, considerando suficiente o acervo probatório constante dos autos, em especial o laudo pericial que constatou o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e o evento danoso. A jurisprudência admite o julgamento antecipado quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, conforme art. 355, I, do CPC.

Quanto à
preliminar de prescrição
,
também não merece acolhida
. O ajuizamento da ação em 05/06/2019 interrompeu o curso prescricional, nos termos do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ, ainda que o despacho citatório tenha sido posterior. O entendimento consolidado do STJ reconhece que eventual demora na citação, quando atribuível à dinâmica judicial e não à inércia da parte autora, não acarreta o reconhecimento da prescrição.

DO MÉRITO

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria, devendo ser integralmente mantida. A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos dos artigos 927 e 933 do Código Civil, o que prescinde da comprovação de culpa. É suficiente a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta comissiva ou omissiva do preposto, requisitos satisfeitos no caso em tela.

O acidente que resultou no falecimento do marido da autora foi suficientemente demonstrado, sendo atribuída à empresa ré a responsabilidade pela imprudência na condução do veículo. O laudo pericial do Instituto Renato Chaves corrobora a versão da autora, ao evidenciar que o ônibus atropelou a vítima, que circulava em sua bicicleta em local permitido.

A alegação de culpa exclusiva da vítima foi adequadamente afastada na sentença, com base na interpretação sistemática do Código de Trânsito Brasileiro. O art. 29, §2º, do CTB impõe aos veículos de maior porte o dever de zelar pela segurança dos menores, inclusive ciclistas. Ademais, a distância mínima de segurança prevista no art. 201 do CTB não foi respeitada pelo motorista, o que reforça a tese de responsabilidade.

De mais a mais, tratando-se de concessionária de serviço público, como a promovida apelante, a sua responsabilidade é objetiva, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe:

"Artigo 37 (...).

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A respeito, Maria Sylvia Zanela Di Pietro, in "Direito Administrativo" Editora Atlas, São Paulo, 17ª edição, 2004, página 551, leciona: "É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da idéia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”. (cf. Cretella Júnior, 1970, v. 8:69-70).

Assim, a responsabilidade que recai sobre a promovida apelante é a objetiva, por se tratar de concessionária de serviço público que atua no ramo de transportes.

Deve ser destacado que a referida responsabilidade somente será afastada se houver prova de que o dano decorre de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Em outras palavras, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da concessionária elidir ou mitigar tal responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Além disso, a espécie versa sobre contrato de prestação de serviço de transporte, em que vigora a denominada cláusula de incolumidade. Segundo a referida cláusula, o transportador tem a obrigação de conduzir seu passageiro são e salvo ao seu destino.

Ressalta-se, ainda, que se trata de relação de consumo uma vez que a vítima fatal do acidente se enquadra na condição de consumidor por equiparação (consumidor BYSTANDER), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, atrai-se a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos defeitos decorrentes da prestação do serviço (artigo 14, Código de Defesa do Consumidor).

Feitas as necessárias digressões, volvendo-as ao caso concreto, é incontroverso que o marido da autora foi vítima fatal de acidente de trânsito com ônibus de propriedade da promovida apelante, concessionária de serviço público.

A apelante em nenhum momento negou a participação no evento danoso, mas discordou do dever de indenizar, alegando, para tanto, que não foi comprovada a culpa do motorista e que os danos ocorreram por culpa exclusiva da vítima.

Em relação à ausência de culpa, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Isso porque, conforme exposto acima, a responsabilidade no presente caso é objetiva, isto é, dispensa a comprovação da culpa, sendo suficiente a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

Quanto à culpa exclusiva da vítima, a promovida apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio (art. 373, II, do CPC). Como bem pontuou o magistrado na sentença:

“Ainda que se considere que a parte autora trafegava com sua bicicleta fora da ciclofaixa ou ciclovia, deve-se destacar que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28), sendo que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, todos, pela incolumidade dos pedestres (art. 29, §2º).

Ademais, o art. 58, CTB, estabelece que nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Assim, neste aspecto, descaracterizada a culpa concorrente ou exclusiva da vítima, pois esta se encontrava dentro do seu direito de trafegar com sua bicicleta pela via pública independentemente da existência ou não de ciclovia ou ciclofaixa. Ademais, a parte ré não respeitou a distância necessária do ciclista (art. 201, CTB), pois se assim tivesse feito muito provavelmente não teria passado por cima da vítima com a roda do ônibus, ainda que ficasse provado cabalmente que esta caiu em razão do desequilíbrio próprio, circunstância esta não provada”.

Considerando, portanto, que restou demonstrado o dano e o nexo de causalidade, bem como que não ocorreu hipótese excludente, estão presentes os elementos da responsabilidade objetiva e, consequentemente, do dever de indenizar.

A pensão mensal fixada em 1/3 do salário mínimo até os 65 anos da vítima está igualmente ajustada à jurisprudência consolidada do STJ, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...] A pensão a que têm direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 até a idade em que completaria 65 anos”. (AgInt no AREsp 1.867.343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/02/2022).

Dessa forma, no ponto, não há reparos a serem feitos na sentença que, ao contrário, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, promovendo a justa reparação à parte autora.

Por outro lado, quanto ao dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, incisos V e X, assegura, dentre outros, o direito à indenização por danos morais.

Por sua vez, o artigo 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com o aludido comando constitucional, reconhece a reparação por dano extrapatrimonial como um dos direitos básicos do consumidor.

Esse dano decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima, somente devendo ser reconhecido se o indivíduo sofrer abalo no ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa em sua honra, privacidade, intimidade ou nome.

O dano moral não deve e não pode ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, sob pena de ocorrer a banalização do instituto e enriquecimento ilícito daquele que o pleiteia.

A reparação do dano moral consiste em indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

Nessa senda, o valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes, não se podendo perder de vista que, na espécie, a ofensa atingiu fatalmente o maior bem jurídico tutelado pelo Ordenamento Jurídico, qual seja, a vida do marido da autora.

Assim, a condenação não deve ser aquém, de forma que não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuar o instituto do dano moral.

Nesse contexto, conquanto na exordial tenha sido requerida a indenização no montante de R$-200.000,00 (duzentos mil reais), em atenção as peculiaridades da hipótese, bem como ao montante comumente adotado por esta egrégia Corte de Justiça (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063452-53.2015.8.14.0014 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 ), entendo razoável a fixação da quantia de R$-40.000,00 (quarenta mil reais), valor este que proporciona a reparação pecuniária do dano à ofendida e o efeito pedagógico ao ofensor, evitando-se a reiteração de condutas dessa natureza, envidando o enriquecimento ilícito sem causa.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
suscitadas no recurso e
dou parcial provimento à apelação interposta pela AUTOVIARIA PARAENSE LTDA
, para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$-40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos”.

Como se vê, a alegação de prescrição foi
exaustivamente enfrentada
, sendo aplicável a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual a demora na citação, quando decorrente da dinâmica processual,
não pode ser imputada à parte autora
(AgInt no REsp 1.803.408/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/08/2020). O art. 240, §1º, do CPC igualmente estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando a demora não se deve à inércia da parte. Nada há, portanto, a ser reformado.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. Como assentado na decisão agravada, o juízo de origem, com base no acervo probatório – em especial o laudo técnico do Instituto Renato Chaves –, considerou
desnecessária
a dilação probatória, aplicando corretamente o art. 355, I, do CPC. A agravante não demonstra a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas para infirmar a conclusão técnica sobre a dinâmica do acidente.

Quanto à
absolvição criminal
, a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 935 do Código Civil, segundo o qual a responsabilidade civil é
independente
da penal, salvo quando a sentença penal reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu. A discussão criminal envolveu insuficiência probatória, o que não vincula o juízo cível.

O conjunto técnico-probatório, como destacado no decisum agravado, aponta que o acidente ocorreu em área de circulação de bicicletas, tendo o motorista do ônibus
descumprido a distância mínima prevista no art. 201 do CTB
, não havendo demonstração de culpa exclusiva da vítima.

No tocante ao quantum indenizatório, a decisão monocrática reduziu os danos morais de R$ 100.000,00 para
R$ 40.000,00
, alinhando-se aos parâmetros desta Corte e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A pretensão de nova redução carece de qualquer fundamentação idônea.

Em verdade, analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.

O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado."

Isto posto, entendo que a decisão monocrática que julgou
parcialmente provido o recurso de apelação, deve ser mantida
.

Por fim, embora o agravo interno revele
nítida reiteração de argumentos anteriormente repelidos
, não vislumbro, neste momento, elementos suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé.

Forte nessas razões, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/12/2025